Tribunal: TJES
Processo: 5000536-57.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000536-57.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SIMPLICIO DAVID
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000536-57.2021.8.08.0044

RECTE.: BANCO BRADESCO S/A

RECDO.: SIMPLICIO DAVID

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEQUESTRO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SAQUE REALIZADO POR TERCEIROS
.
FATO QUE CASO DEMONSTRADO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO BANCO POR ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação Indenizatória informando que em 25/10/2019 foi vítima de um sequestro, juntamente com sua esposa, sendo que os meliantes realizaram um saque no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), quando em posse de seu cartão. Busca, assim, a restituição em dobro do valor objeto de saque, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 3816036.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que o autor não comprova a realização de compras no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Reitera, ainda, inexistir dano moral passível de indenização. Apresentou recurso inominado no ID 3815832.
3. Sentença
: “Isto posto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I do CPC, no pagamento de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), incidindo juros legais, a partir do evento danoso, e correção monetária, a partir da propositura da ação. Bem como, a incidência em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC. CONDENO o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento”.
5. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E, a meu ver, a r. sentença merece total reforma. Não há uma singela prova nos autos que demonstre que na data do sequestro da parte autora (25.10.2019), os meliantes, usando seu cartão de crédito, e, com a obtenção de sua senha pessoal mediante coação, realizaram saques no montante de R$ 1.600,00. Nos extratos de cartão de crédito juntado ao ID 3815814 não constam, na data em que o crime fora praticado, qualquer operação financeira. Não sei por quais razões o presente feito fora julgado procedente sem um mínimo de prova do fato, de comprovação extremamente fácil, haja vista que basta a juntada do extrato com o saque do valor, independentemente da análise da responsabilidade civil do recorrente no caso. De outra banda, mesmo que demonstrada o uso de cartões por terceiro, não há como imputar ao banco recorrente qualquer responsabilidade no caso, posto que se trata de fato praticado exclusivamente por terceiro, e que rompe o nexo de causalidade. Não há, em tese, qualquer ato omissivo ou ativo do banco que tenha dado causa ao ocorrido, posto que não houve falha em seus mecanismos de seguranças, mas, tão somente, ação de terceiros que obtiveram junto ao autor acesso ao plástico e a sua senha pessoal. Uma vez inexistindo qualquer falha na prestação de serviços no banco, descabe qualquer indenização a título de danos materiais ou morais.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)